Tribunal: TJSP
Processo: 0005138-17.2014.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005138-17.2014.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante LUCAS
MATOS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para,
reconhecido o privilégio, aplicar somente a pena de multa no valor de dez dias-multa,
cancelada a carcerária. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação no 0005138-17.2014.26.0079
Comarca de Botucatu
Apelante: Lucas Matos dos Santos
Apelado: O Ministério Público
Voto no 43.475
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Lucas
Matos dos Santos, qualificado nos autos, foi condenado no Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da comarca de Botucatu, às penas de dois anos de reclusão, em regime aberto,
e 10 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 155, § 4o, inciso II, do CP, substituída a
carcerária por prestação de serviços comunitários e 10 diárias.
Inconformado, recorreu, buscando a absolvição por insuficiência de
provas.
Bem processado o recurso, nesta instância o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.
II Condenado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o
apelante não questiona o mérito da r. decisão condenatória, que não poderia mesmo ser
outro ante sua confissão e apreensão de parte dos bens em seu poder.
Reclama das penas que, sob a ótica de seu ilustre defensor, poderiam ser
reduzidas por tratar-se de réu primário e confesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Nesse aspecto, o pedido não comportaria sequer conhecimento, pois as
penas já foram fixadas no mínimo legal e não há como reduzi-las aquém desse patamar,
ainda que presentes duas atenuantes.
Todavia, ainda que não pleiteado, é de rigor a concessão do privilégio
previsto no artigo 155, § 2o do Código Penal, pois o valor dos bens subtraídos é inferior
ao valor do salário mínimo, além do que milita em favor do apelante sua primariedade e
confissão espontânea.
Assim, reconhecido o privilégio, aplica-se tão só a pena pecuniária de
dez dias-multa, no valor unitário mínimo, sem prejuízo da multa cumulativa.
III
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para,
reconhecido o privilégio, aplicar somente a pena de multa no valor de dez dias-multa,
cancelada a carcerária.
João Morenghi
Relator
jm